Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-36.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000381-36.2022.8.05.0081

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:ANDRE GUSTAVO JONER ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s):
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, Bruna Petreli Rodrigues da Silva Bruno registrado(a) civilmente como BRUNA PETRELI RODRIGUES DA SILVA BRUNO

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s):
ADRIANO AMARAL BEDRAN

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISS
ÕES
NO JULGADO. ACÓRDÃO ELUCIDATIVO ACERCA
DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL

EM COMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DAS PROVAS JUNTADAS, DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração nº.
8000381-36.2022.8.05.0081
, em que são Embargante e Embargada, respectivamente,
ANDRÉ GUSTAVO JONER

e
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA